Tribunal: TCU
Processo: 021.526/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Indicação de novo ministro para o STF considerando a observância do princípio da isonomia de gênero na composição da Corte.)

Inteiro teor:
Acórdão 2809/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU Lucas Rocha Furtado, nos termos do art. 237, inciso VII, do Regimento Interno do Tribunal, em que solicita " a suspensão de qualquer ato administrativo relacionado à indicação de novo ministro para o STF até que seja garantida a observância do princípio da isonomia de gênero na composição da Corte ". Considerando que, conforme a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), o pedido apresentado pelo representante não preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, por não estar não estar acompanhado de indícios de irregularidade; considerando que a indicação para preenchimento de vaga de Ministro do Supremo Tribunal Federal compete ao Presidente da República, nos termos do art. 101 da Constituição Federal de 1988, e que a representatividade de gênero não constitui requisito formal para tal indicação, tampouco critério inserto no escopo das competências do TCU; e considerando, por fim, os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do RITCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) não conhecer da presente representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) comunicar esta deliberação ao representante; e c) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 021.526/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Subprocurador-Geral do MPTCU Lucas Rocha Furtado 1.2. Unidade: Secretaria de Administração da Secretaria Executiva da Casa Civil da Presidência da República. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.